Tribunal: TJPA
Processo: 0001475-48.2012.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001475-48.2012.8.14.0052

APELANTE: ALAN ROBERTO MARINHO DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: ELLEM SANTANA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3°, II, DO CP – LATROCÍNIO CONSUMADO

– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar na absolvição do apelante, pelo crime de latrocínio consumado,
pois o exame aprofundado dos autos demonstra a prática do crime narrado na exordial acusatória, sendo o conjunto probatório apto e seguro para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado. Precedente colacionado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ALAN ROBERTO MARINHO DE SOUZA
,
por meio de advogada particular, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Domingos do Capim.

Narra a denúncia,

que no dia 20/12/2012, por volta de 07h30min, o policial militar Claudemir de Souza Cavalcante, encontrava-se de plantão no DPM, em companhia do CB/PM José Ridomar, quando receberam a informação de um assalto ocorrido na esquina da Nona Rua, município de São Domingos do Capim, perpetrado por 02 (dois) indivíduos portando uma arma de fogo, os quais teriam atirado contra a vítima Raimundo Odólio Marinho da Silva, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal.

Infere-se dos autos, que os policiais militares se deslocaram ao hospital municipal e ao chegar no local, foram informados que a vítima evoluíra à óbito, assim como passaram a obter informações de que os envolvidos no crime seriam os indivíduos conhecidos por “piu-piu” e “macaquinho”, os quais, após o fato delituoso teriam corrido em direção a um matagal próximo do postinho.

De acordo com o Ministério Público, a polícia militar se deslocou para o local informado, onde encontraram um dos indivíduos saindo do mato, o qual foi identificado como ALAN ROBERTO MARINHO DE SOUZA, vulgo “PIU-PIU”, enquanto seu comparsa novamente correu para o matagal, mas apesar de ser perseguido, conseguiu fugir, porém, na DEPOL foi identificado como DAYBSON CAMPOS E SOUZA, conhecido pela alcunha de “macaquinho”.

Relata o
dominus litis
, que a testemunha Naldo José Nunes Peixoto, estava com a vítima no dia do crime.

De acordo com a testemunha, a vítima iria até Belém comprar farinha para revender, porém, quando ambos se aproximaram da PA-127, surgiriam dois elementos desconhecidos, portando armas de fogo, tipo revólver, mandando que Naldo José que estava conduzindo sua motocicleta parasse naquele local. Após a parar, a vítima que estava na garupa, pulou do veículo, porém foi dominado pelos criminosos, tendo a testemunha abandonado a motocicleta e corrido para se esconder atrás de uma padaria, quando ouviu os disparos de arma de fogo. Pouco depois do assalto, Naldo José foi em direção a sua motocicleta e viu a vítima jogada no chão com duas perfurações de tiro na região do tórax, a qual foi socorrida e levada ao hospital.

Registra o
parquet
que o acusado ALAN ROBERTO MARINHO DE SOUZA, declarou na DEPOL, que no dia do crime, estava acertado para se encontrar DAYBSON, vulgo “macaco”, por volta de 05h00min, na esquina da Nona Rua, local conhecido como esquina do Peixoto, em frente a loja de materiais de construção. Afirmou o acusado que o dia já estava clareando quando viram que Raimundo saia de casa com um mototáxi, sendo que ao se aproximarem de onde estavam, DAYBSON, que estava armado, com uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, postou-se em frente à motocicleta com a arma em punho e os mandou parar, todavia, o condutor da motocicleta tentou acelerar, quando DAYBSON segurou o passageiro, derrubando-o no chão.

Nesse contexto, o mototaxista correu do local e ALAN ROBERTO MARINHO DE SOUZA aproximou-se e começou a fazer o “baculejo” nos bolsos da vítima, mas não encontrou dinheiro, porém o ofendido conseguiu segurar a mão do outro acusado, tentando retirar-lhe a arma, vindo os dois a cair no chão, entretanto, DAYBSON se desvencilhou da vítima e efetivou dois disparos na direção de Raimundo Odólio Marinho da Silva, ocasião em que saíram em direção a rua Padre Vitório e seguiram para um matagal as proximidades do postinho.

Transcorrida a instrução, o acusado foi condenado à pena definitiva de

20 (vinte) anos de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial fechado e mais ao pagamento de 10 (dez) dias multa, pelo crime descrito no art. 157, §3°, II, do Código Penal.

Inconformado, interpôs o presente recurso postulando por sua absolvição com esteio no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Em suas razões recursais, o apelante postula por sua absolvição, alegando, para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, desde já, que tal pleito não merece prosperar.

De início, verifico que a
materialidade
do crime restou plenamente demonstrada nos autos, através do Laudo de Exame de Corpo de Delito, Necropsia Médico-Legal, (ID 7237967) que comprovou que a vítima Raimundo Odoilo Marinho da Silva

foi atingida por

dois projéteis de arma de fogo, provocando anemia aguda por hemorragia interna causando a sua morte.

Igualmente, resta comprovada a
autoria
do crime de latrocínio, conforme os depoimentos obtidos no decorrer da instrução probatória.

Primeiro, o irmão da vítima, Raimundo José Marinho de Souza ao prestar seus esclarecimentos em juízo (ID 7237912), apresentou fatos relevantes sobre o crime que vitimou seu irmão no dia
20/12/2012:
(...) “Que a vítima trabalhava vendendo farinha na orla; Que Naldo é Mototaxista nesta cidade e costumava apanhar a vítima em casa às quintas-feiras para levar a feira; Que recebeu uma ligação de seu cunhado Bruno, informando que seu irmão estava sendo assaltado e tinham atirado nele; Que pouco depois recebeu uma ligação de sua irmã avisando que a vítima tinha levado um tiro e tinha falecido; Que pouco depois um filho do depoente confirmou a notícia; Que foi até a Delegacia registrar a ocorrência e conversou com “Polico”, o qual disse que tinha visto “piu-piu”, que agora soube se chamar Alan Roberto Marinho de Souza e “macaquinho”, que soube se chamar Daybson Campos e Souza,
passando pela rua da casa da vítima e um deles tinha uma camisa enrolada na mão; Que “Polico” mora na mesma rua onde a vítima morava e também estava saindo para ir trabalhar;
Que Alan Roberto já foi preso por tráfico e Daybson foi acusado de ter praticado um assalto;
Que eles foram vistos correndo pela rua logo após o fato;
Que não sabe se levaram dinheiro da vítima, mas ela ainda tinha mais de seis mil dentro da pochete; Que não sabe qual dos acusados atirou na vítima; Que seu irmão levou um tiro no flanco; AS PERGUNTAS DA DEFENSORIA RESPONDEU: Que o fato ocorreu por volta das 05h45min; Que não sabe informar se a vítima já tinha sido assaltada;
Que o fato ocorreu há vinte metros da casa da vítima, quando a mesma saia para o trabalho; Que Alan Roberto foi preso e perseguido e preso ainda pela manhã
”(...)

Logo em seguida, prestou depoimento em juízo a testemunha Naldo José Peixoto Pontes
(ID 7237912)
, mototaxista que no dia crime, conduzia a vítima para a compra de farinha, quando ambos foram abordados e interceptados pelos acusados. Assim, declarou,
verbis: (...) “Que às quintas-feiras costumava a apanhar à vítima em casa e levá-la até a feira; Que a vítima trabalhava com farinha; Que no dia dos fatos, o dia estava amanhecendo quando apanhou a vítima em casa;
Que estavam dobrando a esquina, quando pularam dois indivíduos na frente, estando um deles armado, com arma de fogo e anunciaram o assalto; Que o depoente caiu da moto e acabou ficando atrás de uma parede, ocasião em que ouviu o primeiro tiro; Que logo depois ouviu o segundo tiro e ficou com medo de olhar e acabar sendo atingido;
Que a moto do depoente continuou caída e funcionando;
Que logo depois viu os dois rapazes passarem correndo, à pé, e atravessarem a rua; Que os assaltantes anunciaram o assalto em direção à vítima e o depoente não chegou a ficar frente a frente;
Que o dia já estava claro e tinha muitas pessoas na rua, sendo que algumas delas viram os assaltantes; Que foram estas pessoas que informaram a polícia sobre a identidade dos assaltantes”; AS PERGUNTAS DA DEFENSORIA RESPONDEU: “
Que os assaltantes não estavam encapuzados; Que toda a ação deve ter demorado uns dez minutos”.

Exsurge do quadro fático acostado aos autos, que as narrativas apresentadas pelas primeiras testemunhas de acusação,

demonstram

com coerência, os detalhes relativos a cronologia dos fatos, que resultaram no óbito da vítima praticado pelo apelante e por seu comparsa, destacando-se que os meliantes, ao amanhecer do dia, as proximidades da casa da vítima, apenas há alguns metros de distância, mediante o uso de arma de fogo, interceptaram a vítima e o condutor da motocicleta
Naldo José Peixoto Pontes, jogando-os ao chão, tudo no intuito de subtrair os valores que estavam na pochete que estava presa ao corpo da vítima, e que, infelizmente, recebeu dois disparos de arma de fogo que causaram sua morte.

Por fim, e para que não pairem dúvidas sobre o crime praticado pelo apelante, tudo em consonância com as demais provas carreadas aos autos, encontramos o depoimento prestado pela esposa da vítima
Marly Cei Veloso
, testemunha do juízo, (ID
7237965), que presenciou integralmente os fatos criminosos. Neste sentido, afirmou,
verbis: (...) “
Que presenciou os fatos que envolveram a morte de seu esposo; Que no dia 20/12/2012, por volta de 05h45min, o esposo da depoente se despediu e ligou para um mototaxista vir busca-lo para ir trabalhar
; Que a casa da depoente é do tipo sobrado, tendo ficado no andar superior deitada na rede; Que seu esposo desceu as escadas e ficou aguardando no andar inferior;
Que o mototaxista chegou para buscar seu esposo e logo depois o ouviu gritando por socorro
;
Que a depoente olhou pela porta da sacada e viu dois homens agarrando seu esposo
;
Que desceu correndo as escadas e foi em direção ao seu esposo que ainda lutava com dois rapazes, sendo que um o agarrava pela frente e outro pelas costas; Que a depoente já estava me próximo quando um dos rapazes atiraram no esposo da depoente; Que foram dois tiros, sendo um no flanco esquerdo e outro no pescoço
;
Que os rapazes que assaltaram o seu esposo foram o rapaz conhecido por “PIU-PIU”, e o filho da Ângela, Conselheira Tutelar, conhecido por “MACAQUINHO
”; Que “Macaquinho”, era cliente da depoente na banca de churrasquinhos da depoente; Que “Macaquinho”, comprava churrasquinho quase todo dia; Que conhecia os rapazes desde que eram crianças e por isto tem certeza que foram eles;
Que a distância entre a casa da depoente e o local do assalto era de 80 a 100 metros; Que a depoente estava a uns 50 metros ou menos quando os assaltantes atiraram na vítima e correram; Que os réus bateram bastante no esposo da depoente antes de atirar nele; Que o esposo da depoente tinha dinheiro consigo e a pochete que o mesmo levava foi arrancada pelos assaltantes, mas não sabe quanto dinheiro tinha; Que devolveram à depoente um pouco do dinheiro que estava com seu esposo; Que no local do assalto ficaram a camisa e um cordão de “Daybson”; Que o cordão tinha o nome de “Daybson
”; AS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO RESPONDEU: “Que não sabe qual deles estava agarrando seu esposo pela frente;
Que os rapazes davam socos em seu esposo e ele estava todo machucado
; AS PERGUNTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA RESPONDEU:
“Que sempre via os réus pela cidade e sabia o apelido deles; Que “PIU-PIU”, foi uma vez no churrasquinho da depoente e viu que tinha uma tatuagem na perna; Que era uma tatuagem feia na lateral da perna; Que a depoente até perguntou para “PIU-PIU”,
o que era aquela tatuagem dele e o mesmo respondeu que era o protetor dele; Que os réus estavam de short no momento do assalto”. (...) (SIC).

Portanto, os fatos dispostos nos autos processuais, extraídos de um conjunto probatório apto, seguro e coerente, demonstram com clareza que resta comprovada a prática do crime de latrocínio em sua forma consumada por parte do apelante Alan Roberto Marinho de Souza, não havendo que se falar em absolvição do recorrente por insuficência de provas, pelo que deve ser mantida em sua integralidade a sentença condenatória exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Domingos do Capim.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DISPARO DE ARMA DE FOGO. INTENÇÃO DE MATAR.
DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O latrocínio, crime complexo, ocorre com as condutas de roubo e homicídio, esse com o intuito de subtrair a coisa ou garantir a execução do crime, de modo que o referido delito se consuma com a efetiva subtração e/ou a morte da vítima.
Outrossim, tem-se caracterizada a modalidade tentada, quando o agente tem a intenção de matar ou assume o risco de produzir o resultado morte com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o homicídio e a subtração não se consumem. 2. Considerando que a vítima, em contexto de violência, somente não teve seu celular subtraído por pronta reação instintiva ao tentar correr, tendo sido atingida pelas costas por um disparo de arma de fogo, o que indica que o agente pretendia ou, ao menos assumiu o risco do resultado morte, conduta que se subsume perfeitamente ao tipo descrito no Código Penal como latrocínio na forma tentada, não há que se cogitar em desclassificação para o delito de roubo tentado. 3. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado sumular nº 545 quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal?. 4. Em que pese o d. magistrado de origem tenha registrado que o ?interrogado confessou parcialmente os fatos?, certo é que a sua versão acerca do acontecido se revelou contrária às demais provas constantes dos autos, ?fantasiosa e inverossímil?, não tendo ele em momento algum confessado a prática do crime de latrocínio tentado, sustentando, ao revés, a ocorrência de disparo acidental, o que em nada contribuiu para a formação do convencimento do julgador, não incidindo, desse modo, a atenuante de confissão. 5. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJDF 07014638620228070003 1613350, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 08/09/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/09/2022).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/08/2023